Tribunal: TCU
Processo: 008.332/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela Procuradoria Regional do Trabalho da 23a Região - Cuiabá, acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Procuradoria Regional do Trabalho da 23a Região/Cuiabá, a noticiar possíveis irregularidades no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT), relacionadas à ocupação de cargos comissionados com suposta violação à jurisprudência deste Tribunal e às disposições do art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal, a exigir a definição de percentual mínimo de ocupação desse tipo de cargo por servidores ou funcionários efetivos e sua vinculação a atividades de direção, chefia e assessoramento. ACORDAM o Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões apresentados pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2 nos termos do art. 250, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, acolher as razões de justificativa dos responsáveis Andre Nör (Presidente do CAU/MT) e Wilson Fernando Vargas de Andrade (ex-Presidente do CAU/MT); 9.3 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar ao Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR) que avalie a conveniência e a oportunidade de ajustar o limite previsto no subitem 2.1 da Deliberação Plenária DPOBR n. 0073-09/2017, para o limite de 60% (sessenta por cento) estabelecido no art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso; 9.4.2 Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo; 9.4.3 Procuradoria Regional do Trabalho da 23a Região/Cuiabá.